Tribunal: TJES
Processo: 5002269-42.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002269-42.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RECORRIDO: ELENIR RELLA VERVLOET
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5002269-42.2017.8.08.0030

Recorrentes:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrida:
ELENIR RELLA VERVLOET

Juiz sentenciante:
Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares - em substituição legal

Relator:
Dr. Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões de ID nº 450994, 450995 e 451012. Contrarrazões tempestivas, conforme certidão de ID nº 451016.

Assevera a 1ª Recorrente, UBER, que o registro em contas mantidas no seu aplicativo ocorreu mediante a autorização da Autora; que as viagens foram devidamente realizadas, ou seja, a UBER prestou efetivamente seu serviço; que se há um responsável, este só pode ser o banco; que não é a UBER responsável pela verificação de possível fraude; que pela evidente ausência de cobrança indevida ou até de má-fé, não há que se falar em devolução em dobro; e que a UBER em nenhum momento inseriu o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, pleiteia a reforma da r. Sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na demanda.

Por outro lado, defende a 2ª Recorrente, MASTERCARD, que a Recorrida não efetuou nenhum pagamento em seu favor, razão pela qual esta Ré não contribuiu para o litígio; que o dever de restituir está condicionado ao recebimento da quantia indevida; que o único que possui dever de restituir é o MIDWAY FINANCEIRA; que não há nos autos prova da alegada má-fé; que não há dano indenizável nestes autos; e que a presente ação se trata de mero dissabor. Nesse sentido, postula, entre outras coisas, a redução do valor da condenação fixada pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, afirmam as Recorrentes LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A, que o apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva de terceiro; que não teve qualquer tipo de intervenção neste feito; que a demanda deve prosseguir apenas em desfavor da 2ª Recorrente; que não houve má-fé por parte das Recorrentes nas cobranças levadas a efeito em desfavor da parte Recorrida; e que o quantum arbitrado no importe de R$ 10.000,00 é excessivo, devendo ser minorado. Dessa maneira, requer a reforma da r. Sentença.

A Recorrida aduz que acertada a Sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão às Recorrentes. Explico.

DA SENTENÇA OBJURGADA

Primeiramente, vejamos o inteiro teor da Sentença de piso:

“Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que as partes rés sejam condenadas a indenizarem os danos materiais no valor de R$ 1.593,40 (mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), bem como pelos danos morais sofridos, visto que segundo alega, possui um cartão de crédito livre de anuidade da segunda ré, administrado pela primeira, com bandeira da terceira ré, e desde o ano de 2016 que não faz uso do cartão de crédito.

Narra a autora que ao tentar realizar um empréstimo foi surpreendida com a informação de que havia uma restrição junto a segunda requerida, ocasião em que se dirigiu até ela e obteve a informação de duas faturas em aberto. Ao analisar o histórico das despesas, notou que havia inúmeros descontos do serviço prestados pela quarta ré.

Preliminarmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por todas as rés, pois, tenho que a responsabilidade é solidária, uma vez que, todas, visivelmente, aparecem como colaboradoras do dano sofrido pela parte autora, e assim sendo, havendo condenação juntas responderão solidariamente pela reparação dos mesmos.

Questão superada, segue-se ao mérito e neste observa-se que a relação é de consumo o que garante à parte autora a inversão do ônus da prova em seu favor, além de presunção de veracidade às alegações tecidas na inicial.

Analisando detidamente aos autos verifico que razão assiste a parte autora, isto porque restou incontroverso a falha na prestação do serviço das rés que ocasionou a cobrança indevida a autora por dívida que desconhecia, e
in casu
, as requeridas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes recaía.

Ademais, ainda que se cogite a existência de fraude com o uso do cartão de crédito da parte autora, tal fato não exime a responsabilidade das rés ,pois cabia as estas ao entabularem negócio jurídico verificar a veracidade dos dados e dos documentos que lhe são repassados, assim, não tendo as rés adotado as cautelas legais assumiram o risco em lançar cobranças em fatura de pessoa que não contratou os seus serviços.

Desta forma, não tendo as rés comprovado nos autos a licitude das compras, bem como das cobranças e produzido qualquer elemento de prova contrário as alegações autorais, resta, portanto, incólume a alegação da parte autora quanto ao cancelamento do cartão de crédito desde 2016, bem como resta cabalmente comprovado que necessitou quitar dívida que não efetivou para tentar conseguir a aprovação do empréstimo. Deste modo, tendo sido o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito, por valor igual, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC.

No que diz respeito aos danos morais, tenho que este merece acolhimento pois, por falha na prestação do serviço permitiu que compras que não foram realizadas pela autora ou por terceiro com sua anuência fossem lançadas em sua fatura de cartão de crédito, entendo que, in casu, restou demonstrada circunstância que colocou a autora em situação que afligiu a sua intimidade, notadamente porque teve a inserção de seu nome no rol dos inadimplentes (ID 555759 ) e por via de consequência a negativa de empréstimo bancário, que ultrapassa o mero dissabor.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar as rés de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 796,70 (setecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) a título de repetição de indébito, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo (pagamento) e com juros moratórios a partir da citação;

b)
CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de juízo de admissibilidade.

Havendo pagamento voluntário da condenação, expeça-se alvará em favor da parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Pontua-se que há requerimento de concessão do duplo efeito nos recursos interpostos pela MASTERCARD e pelas LOJAS RIACHUELO e MIDWAY S/A, contudo já foi proferida DECISÃO (ID nº 652554) indeferindo tais pleitos, motivo pelo qual não deve ser atribuído efeito suspensivo aos respectivos recursos.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em que pesem as alegações de todas as Recorrentes no sentido de serem ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação, entendo que todas participaram de alguma forma da relação firmada entre as partes, atuando assim na cadeia de fornecimento do objeto da lide, devendo responder solidariamente por todos os danos causados à Autora.

Não há outro caminho se não o de acompanhar o entendimento do magistrado sentenciante, nesse ínterim, posto que todas aparecem como colaboradoras dos danos sofridos pela Requerente, de modo que, havendo condenação, devem responder juntas pela reparação dos mesmos.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e prossigo ao mérito.

DA RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS - DOS DANOS MATERIAIS - E DOS DANOS MORAIS

No mérito, é nítida a natureza consumerista da relação firmada, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
como também
a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do código mencionado.

Nessa esteira, deve-se interpretar a relação consumerista de maneira mais favorável à Autora, que, em primeiro lugar, é uma consumidora (art. 47). Além disso, competia exclusivamente às Rés demonstrarem a regularidade da cobrança efetuada, os justos motivos para a inscrição do nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o atendimento aos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Destaca-se que há presunção de boa-fé na narrativa da Demandante e que as fornecedoras agiram de maneira abusiva. Estas sequer se desincumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da Autora, nem mesmo instruíram a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais. Por outro lado, entendo que a Requerente cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inciso I do CPC).

In casu
, é cristalino que houve falha na prestação de serviços pelas Requeridas. Ademais, a responsabilidade das mesmas, no caso em tela, deve ser analisada sob a luz da teoria objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, ainda que estejamos diante de uma fraude.

No que se refere aos danos materiais, uma vez que houve cobrança indevida por dívida desconhecia pela Demandante, esta deve ser ressarcida, em dobro, nos exatos termos da Sentença, razão pela qual mantenho a Decisão em todos os seus termos neste tocante.

Quanto aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano moral
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito
, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante. (...) (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020. Grifamos).

Ainda que não fosse esse o entendimento,
in casu,
a
postura adotada pelas Demandadas malferiu a
boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte Requerente aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma.

Nota-se que em casos como o dos autos é natural que qualquer ser humano experimente sentimento de tristeza, angústia, humilhação, amargura e, sobretudo, impotência diante de pessoas jurídicas de grande poder econômico.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Atento, portanto, a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a verba indenizatória para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Neste ponto, defende a 2ª Recorrente, MASTERCARD, que há a necessidade de observância da Súmula 362 do STJ, no tocante ao termo inicial da atualização monetária, devendo incidir desde a data do arbitramento. Defende ainda que, com relação aos juros moratórios, estes devem ser fixados a partir da citação, conforme o art. 405 do mesmo diploma legal.

No que tange aos juros de mora, com razão à Ré, todavia, não há qualquer motivo para reformar a Sentença, uma vez que a Decisão já determinou que os mesmos devem incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, com razão a Requerida, posto que a Sentença determinou que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso, enquanto que o Col. STJ firmou entendimento de que, de fato, a atualização monetária deve incidir da data do arbitramento.

Por todas as razões aqui expostas, conheço do 1º e do 3º recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a Sentença objurgada em todos os pontos atacados, condenando as Recorrentes, UBER, LOJAS RIACHUELO e MIDWAY S/A, em custas e honorários advocatícios no importe de 20% da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.

Por outro lado, conheço do 2º recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a Sentença para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais) e no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária com relação aos danos morais arbitrados, deve incidir da data do arbitramento. Mantenho todos os demais termos da Decisão. Sem custas e honorários advocatícios para a Recorrente MASTERCARD, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.